Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. ILEGITIMIDADE TERCEIRO INTERESSADO. REJEITADAS. MÉRITO. RESERVA VALORES. COMPLEMENTAÇÃO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido da agravante de reservar de valores do precatório a ser pago à agravada.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante, de forma que não há que falar em ausência de conteúdo decisório.
2.1. O argumento da parte de que já teria providenciado a sessão de direito não afasta o direito da parte agravante de insurgir-se contra a decisão que não reservou os valores por ela solicitado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A questão relativa à legitimidade do terceiro interessado já foi analisada em decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento transitado em julgado. Definida a legitimidade do terceiro, não há que se falar em impedimento dele ter acesso ao presente recurso. Preliminar de ilegitimidade do terceiro interessado rejeitada.
4. Os argumentos apresentados pela parte agravante já foram analisados, tendo sida afastada qualquer obrigação da parte agravada de complementar o valor já transferido, inexistindo, assim, necessidade de oficiar determinando a reserva de parte dos valores.
5. No caso dos autos, a parte agravante interpôs recurso reiterando argumentação e pedido já analisados, tanto por decisões do juízo de primeira instância, quanto em recursos nesta eg. Corte, o que configura o intuito protelatório e a resistência injustificada ao andamento do processo, o que caracteriza a litigância de má-fé. Multa fixada.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade do terceiro interessado rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.